Tribunal: TJDFT
Processo: 0715490-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

I – Somente é cabível a redução equitativa da penalidade, os termos do art. 413 do Código Civil, quando houver cumprimento parcial da obrigação ou o montante da penalidade for manifestamente excessivo.

II – Negou-se provimento ao recurso.